Tribunal: CARF
Processo: 10907.001984/2002-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001984/2002-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
PELO
CONTRIBUINTE.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001984/2002-66
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 01491/015961, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
fls. 01380/01397, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DEFINITIVADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO RECORRIDA E NÃO
DISCUTIDA EM SEDE JUDICIAL
A decisão tomada pela CSRF em 04/11//2009 determinou a participação da contribuinte
na apuração do real montante do direito creditório pleiteado, o TCP, porém, permaneceu
silente e por esse motivo essa parte da decisão foi indeferida e tornou-se definitiva em
sede administrativa por força do Acórdão no 06-34.493, de 24/11/2011, e porque a
matéria não foi objeto da lide instaurada pela interessada em Ação Ordinária proposta
perante o Poder Judiciário.
ACOLHIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL COMBINADA COM DECISÃO DA
CSRF
A decisão judicial prolatada pela 1a Vara Federal em Paranaguá-PR e mantida
integralmente pelo Tribunal da 4a RF, com trânsito em julgado na data de 11/05/2016,
determinou que fosse reconhecido o direito creditório da contribuinte apurado pela
Autoridade Fiscal preparadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
2. Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, declarando a definitividade da decisão
administrativa proferida em 24/11/2011, por esta 1a Turma da DRJ/Curiitba-PR, por
meio do Acórdão no 06-34.493, que não reconheceu o direito creditório da contribuinte
– por inação da interessada em prestar as informações necessária à sua apuração – no
que diz respeito ao período entre o 2o trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002. De
outra parte, acordam com o reconhecimento dos valores apurados pela Autoridade
Fiscal a quo de R$ 4.513.847,24 (de IRPJ) e R$ 1.678.003,14 (de CSLL), relativos ao
período entre p 2o trimestre de 1999 e o 1o trimestre de 2001, a serem empregados até o
limite de suas forças para compensar os débitos apresentados pela contribuinte.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

Há questões peculiares no presente litígio que devem ser esclarecidas ao
colegiado.
Transcreverei relatório da primeira decisão da DRJ, fls. 0929, pois sintetiza muito
bem o histórico processual:
Este processo, cujo número é 10907.001984/2002-66, iniciou- se com o Pedido de
Restituição de fls. 02, cujos fundamentos se encontram desfraldados na petição de fls.
0307, objetivando utilizar o alegado indébito na compensação constante do Pedido de
Compensação de fls. 85. Posteriormente, a este foram apensados três PAF relativos a
PER/DCOMP apresentados com o objetivo de utilizar o direito creditório pleiteado
neste PAF, conforme se vê nos seguintes Termos de Apensação: 1) fls. 922, PAF no
10907.001342/200429; 2) fls. 923, PAF no 10907.001346/200415; e 3) fls. 924, PAF no
10907.002194/200460.
Por consequência, uma vez que a homologação dessas compensações pressupõe a
existência do direito creditório discutido neste PAF, a decisão aqui prolatada se aplica a
todos eles.
O trâmite deste PAF, após a apresentação do Pedido de Restituição, em síntese, foi o
seguinte:
Por meio do Despacho Decisório no 15/2003 – SAORT, de 07/03/2003 (fls. 97101), a
DRF Paranaguá indeferiu a restituição;
Cientificada em 24/03/2003 (fls. 103), a contribuinte apresentou tempestivamente, em
22/04/2003, a manifestação de inconformidade de fls. 109117;
Em 05/08/2004, por meio do Acórdão no 6.721 (fls. 469/483), o Despacho Decisório foi
mantido e a manifestação de inconformidade julgada improcedente;
A contribuinte foi cientificada desse Acórdão em 24/08/2004, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 488, e apresentou tempestivamente, em 22/09/2004, o Recurso
Voluntário de fls. 491/501;
Em 27/04/2006, por meio do Acórdão no 10808.801, a Oitava Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda negou o Recurso, como se vê às
fls. 718/730;
Por meio do Ofício no 179/2006/Saort (fls. 732), a contribuinte foi cientificada do
Acórdão do Conselho de Contribuintes em 27/06/2006, conforme Aviso de
Recebimento estampado às fls. 733;
A contribuinte não recorreu tempestivamente da decisão que lhe foi desfavorável.
Somente em 19 de setembro de 2006, quase três meses após ter tomado ciência do
aludido Acórdão no 10808.801, do Conselho de Contribuintes, veio a apresentar os
embargos de fls. 737/745, alegando existência de inexatidão material ou lapso manifesto
no Acórdão;
Em 05/10/2006, por meio do Ofício no 278/2006/DRF/PGA/Saort (fls.753), a
contribuinte foi informada da intempestividade na apresentação da manifestação de
inconformidade contra o Acórdão do CARF;
Em 06/10/2006, por meio da petição de fls. 755/757, a contribuinte esclareceu que a
peça apresentada ao Conselho de Contribuintes se tratava de embargos para corrigir
inexatidão material e solicitou reconsideração e a subida dos embargos;
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

Em 11/10/2006, por meio do despacho de fls. 765, a DRF/Paranaguá reconsiderou o
entendimento anterior e encaminhou os embargos para análise do Conselho de
Contribuintes;
Por meio do Acórdão no 10809.446, de 17/10/2007, da Oitava Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, os embargos foram rejeitados, ao entendimento de que estes
não são instrumentos para se rediscutir a matéria objeto de Acórdão onde não se verifica
obscuridade, dúvida ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou mesmo
lapso manifesto ou erros materiais, conforme se vê às fls. 772/777;
A contribuinte foi cientificada dessa decisão em 14/12/2007, como se vê no Aviso de
Recebimento de fls. 781;
Em 28 de dezembro de 2007 (fls. 782), a contribuinte apresentou o Recurso Especial
consubstanciado nas petições de fls. 784/790 e fls. 791797;
A Fazenda Nacional apresentou as contra razões de fls. 823/845;
Em 04/11/2009, por meio do Acórdão no 910100.445 (fls. 850871), a Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF deu provimento parcial ao recurso especial, mantendo a
decisão recorrida, no que tange aos pagamentos das quotas do IRPJ e da CSLL apurados
no segundo, terceiro e quarto trimestres de 1999, primeiro, segundo, terceiro e quarto
trimestres de 2000 e no primeiro trimestre de 2001, determinando fosse proferido outro
despacho decisório relativo aos pagamentos referentes ao IRPJ e CSLL apurados nos
segundo, terceiro e quarto trimestres de 2001, e no primeiro e segundo trimestres
de 2002;
No escopo de proferir o novo despacho decisório determinado pela CSRF/CARF, a
DRF/CTA determinou que a contribuinte fosse intimada a adotar as providências
elencadas na informação fiscal de fls. 877 (apresentar registros contábeis, elaborar nova
demonstração de resultado do exercício, elaborar nova demonstração do Lucro Real,
elaborar nova demonstração do cálculo do IR sobre o lucro real, etc);
Em 14/12/2007, a Agência da Receita Federal em Paranaguá procedeu à aludida
intimação (fls. 880/881);
Em 28/06/2010, em face da inércia da contribuinte em adotar as providências que lhe
foram determinadas, a DRF/CTA exarou o Despacho Decisório de fls. 898/902, na qual
relata que, com relação à parte do crédito indeferido (período de outubro de 1999 ao
primeiro trimestre de 2001, no valor de R$ 6.191.850,38), a decisão do CARF é
definitiva; e que, com relação ao período restante (2o trimestre de 2001 ao 2o trimestre
de 2002), no valor de R$ 2.018.917,48, ainda não há decisão definitiva. Registra que,
para essa parte, o Acórdão determinou que fosse proferido novo despacho decisório,
mas que, em decorrência da falta de adoção, pela contribuinte, das providências que
permitiriam aferir o quantum do direito creditório que seria procedente, não há razão
nem meio de proferir nova decisão neste PAF, razão pela qual há de persistir a decisão
anterior;
Em assim sendo, conhecido o direito creditório já indeferido e com decisão definitiva
(R$ 6.191.850,38), e aquele que ainda se encontra em litígio, no valor de R$
2.018.917,48, a DRF/CTA procedeu a nova análise nos PAF relativos às compensações
já mencionadas, cujos processos foram apensados, conforme relatado alhures;
Buscou a DRF/CTA identificar quais débitos, dentre todos os compensados, estariam
amparados pela parte em relação à qual ainda não há decisão definitiva, ou seja, os
aludidos R$ 2.018.917,48. Nesse propósito, realizaram se os cálculos de fls. 860/874,
por eles se determinando que o crédito em litígio dá suporte apenas aos débitos relativos
às DCOMP mencionadas no item 6.3 do Despacho Decisório (fls. 901);
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

Quanto aos demais débitos compensados com o crédito deste PAF, ou seja, com aquele
já indeferido e com trânsito em julgado, no valor de R$ 6.191.850,38, não são mais
passíveis de qualquer inconformidade relativa ao crédito utilizado na sua compensação,
sendo, portanto, exigíveis, exceto aqueles objetos de lançamento de ofício nos PAF no
10907.002492/200379,
10907.000911/200338,
10907.000912/200382
e
10907.001085/200344, que não foram ainda objeto de decisão definitiva do CARF;
Por tais razões, não houve o reconhecimento de qualquer direito creditório, o que
acarretou a não homologação da compensação dos débitos declarados nos
PER/DCOMP referidos no item 1 do Despacho Decisório.
Conforme AR de fls. 910, em 04/07/2011, por meio do Ofício SEORT 442/2011 (fls.
903), a contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e intimada a recolher o
débito constante dos DARF de fls. 904/909, e apresentou tempestivamente, em
02/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 912/917 em que sintetiza o
trâmite deste PAF e argumenta:
“Veja se que, através da informação fiscal de 08/11/2010, no momento da ciência do
Acórdão 910100.445, o TCP foi intimado para providenciar a alterações dos registros
contábeis, bem como elaborar nova demonstração de resultado do exercício,
considerando a decisão do CARF, para que fosse possível nova alocação dos valores
compensados.
No entanto, considerando os reflexos que ditas alterações sugerem, inclusive, em
exercícios futuros, tal providência é extremamente complexa e exige trabalho
minucioso. Muito embora já tenha iniciado os procedimentos em questão, ainda não foi
possível finalizá los de forma a dar à DRF subsídios para o cálculo da restituição
efetivamente devida.
Por isso, os cálculos efetuados pela autoridade administrativa sem levar em
consideração tais informações não condizem com a realidade do TCP, não podendo,
portanto, prevalecer.
Desta forma, uma vez já efetuado o lançamento, visando evitar a decadência, requer
que seja suspensa a presente cobrança até a apresentação pelo TCP das informações
solicitados pela DRF, de forma a permitir a realização de novos cálculos que
comprovarão a suficiência do saldo credor para satisfação do crédito tributário
representado pelas Declarações de Compensação nos 11856.58381.120903.1.3.048063,
1066148787.230903.1.3.040049,
33806.942364.280504.1.3.045361,
27533.88585.170204.1.3.041785,
11803.67048.170605.1.7.041323,
11445.51921.170605.1.7.040055,
42114.58783.170605.1.7.049012,
e
37498.79473.151004.1.3.040347.
Finaliza requerendo a reforma do despacho decisório para o fim de suspender a presente
cobrança até a apresentação das informações e documentos solicitados, de forma a
permitir o cálculo correto dos valores passíveis de restituição ao TCP.
Em 12 de agosto de 2011, o SEORT da DRF/CTA prolatou a informação fiscal de fls.
918/919, questionando a natureza da petição apresentada e indagando se a mesma
materializava uma manifestação de inconformidade ou apenas uma solicitação de
suspensão da exigibilidade dos débitos até a apresentação de novos cálculos que
permitissem a apuração do suposto crédito, e também exteriorizando seu ceticismo
acerca da real intenção da contribuinte de apresentar as informações e documentos que
permitam o cálculo correto dos valores passíveis de restituição, uma vez que, durante o
período superior a oito meses entre a data em que foi intimada a fazê lo e a edição do
despacho decisório, jamais se manifestou a respeito. Ao final conclui ser meramente
protelatória sua atitude.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

Após esse trâmite, a DRJ prolatou acórdão com a seguinte decisão, fls. 0929:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário:
1999, 2000, 2001, 2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE QUE VEICULA APENAS PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Dada a inexistência de litígio, refoge à competência das DRJ apreciar peça processual
que se limita a veicular pedido de suspensão de cobrança administrativa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Novos fatos ocorreram no processo, bem relatados pela agora decisão recorrida,
da seguinte forma, fls. 01383:
m) sobre o acolhimento desses recursos, assim se posicionou o relator de 1a instância,
opinião precisa incluída aqui a título de obiter dictum:
...
6. Irresignada com as referidas decisões administrativas, a contribuinte bateu às portas
do Poder Judiciário e ajuizou a Ação Ordinária no 5002703-06.2011.404.7008/PR,
pleiteando: a) que fosse declarado seu direito de contabilizar o contrato de arrendamento
no período entre julho de 1999 e abril de 2001, afastando-se os efeitos da decisão
definitiva da CSRF e deferindo integralmente a demanda do PER em tela e b) que fosse
concedida tutela antecipada para que se determinasse à ré que se abstivesse de cobrar
qualquer tributo com fundamento no indeferimento parcial do pedido de restituição.
7. Na sentença prolatada em 21/01/2015, juntada aos autos às fls. 1.005- 1.016, o Juiz
de Direito interpretou a decisão proferida pela CSRF como de admissão da
possibilidade de contabilização dos direitos de amortização decorrentes do contrato de
arrendamento firmado com a APPA. Restou afastada, contudo, a possibilidade de
aproveitar os direitos referentes aos períodos anteriores a abril de 2001, momento
em que o TCP passou a figurar como arrendatário do contrato.
8. Depois de apreciar os argumentos das partes, o Magistrado assim circunscreveu a
questão disputada:
Avaliar-se-á, portanto, apenas se a parte autora pode ser considerada sujeito passivo
da obrigação tributária, daí decorrendo a possibilidade de escrituração e
contabilização dos valores pretendidos, sem se analisar, porque refoge ao objeto da
lide, os demais componentes da relação jurídica tributária retratada nos termos
decididos administrativamente.
9. Em seguida, argumenta que apesar de o contrato de arrendamento haver sido
celebrado com o consórcio Redram/Transbrasa, desde 23/06/1999, era o TCP que
efetuava os pagamentos decorrentes do Contrato de Arrendamento, cf. lançamentos
contábeis trazidos ao conhecimento, por ostentar a autora a qualidade de operador
portuário desde junho daquele ano. Desse modo, o TCP é contribuinte dos tributos
objeto de discussão no PAF 10907.001984/2002-66.
10. Sobre esse tema, conclui:
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

Dessa forma, procedente o pleito da parte autora no que diz respeito à
possibilidade de ver estendida eventual decisão administrativa para o período em
tela (em que ainda não ostentava, formalmente, a qualidade de arrendatária).
11. Por outro lado, o Juízo entendeu ser incabível o deferimento integral do pedido de
restituição deduzido naquele feito, posto que o pedido versava sobre a extensão do que
fora decidido pela CSRF, mas não sobre o conteúdo daquela decisão, verbatim:
Conforme destacado anteriormente, no que diz respeito ao pedido de restituição,
limitou-se a CSRF a estabelecer parâmetros a partir dos quais as instâncias a quo
devem reapreciar o procedimento, proferindo novo despacho decisório. A
impossibilidade de prolação de novo despacho, nesse caso, resultou da ausência de
apresentação, pelo contribuinte, da documentação requerida administrativamente.
12. Tampouco determinou o Juiz que a Administração Tributária se abstivesse de
praticar quaisquer atos contrários ao entendimento consolidado no PAF sobre a matéria
da técnica contábil, porque, em relação aos períodos em que se teve por pertinente a
adoção dos critérios contábeis da forma requerida não houve prolação de decisão
definitiva por parte da CSRF, que apenas devolveu a matéria à apreciação da instância
inferior.
13. A decisão de 1o grau enfrentou apelação de ambas as partes e reexame necessário, os
quais, contudo, não foram acolhidos pelo Tribunal da 4a Região que manteve
integralmente a sentença recorrida. O acórdão do 2o grau transitou em julgado em
11/05/2016, conforme documento às fls. 1.027-1.028.
14. Retornou o processo à apreciação da Autoridade Preparadora que intimou a
contribuinte a prestar informações, conforme termos e respostas às fls. 1.034-1.231.
Despacho Decisório em análise
15. Em 27/03/2017, a Autoridade Fiscal a quo proferiu o terceiro Despacho Decisório
neste feito, cuja ciência se deu em 06/04/2017. A Fiscalização entendeu, em primeiro
lugar, que, depois da ciência do antes referido Acórdão n° 06-34.493 desta DRJ,
consumou-se a definitividade, em sede administrativa, do segundo Despacho Decisório,
proferido em 28/06/2011, no que diz respeito ao período entre o 2o trimestre de 2001 e o
2o trimestre de 2002, posto que não houve qualquer manifestação da contribuinte contra
ele.
16. No que tange ao período entre julho de 1999 e abril de 2001, obtempera que as
decisões proferidas exigem interpretação cuidadosa. Explica:
É que o pleito do contribuinte, na Justiça, foi formulado de forma incongruente, pois,
enquanto no dispositivo final - Do Pedido (fl. 997) -, solicita que, no mérito, lhe seja
reconhecido o direito de contabilizar o contrato, no período de julho de 1999 a abril de
2001, na argumentação que desenvolve, para ao final chegar àquele pedido, argumenta,
aqui de forma acertada, porque condiz com os fatos, que, por outro lado, (o CARF)
afastou a possibilidade de registro contábil dos direitos e obrigações da concessão para
os períodos anteriores a abril de 2001...(fl. 975).
17. Dado que a negativa do CARF foi para o período anterior a abril de 2001, os
registros a partir de abril de 2001 encontravam-se dentro do período admitido. Desse
modo, do Pedido de Restituição, à fl. 2, no valor de R$ 8.210.767,87: a) a parte relativa
ao período entre o 2o trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002, no valor de R$
2.018.917,48, está indeferida por decisão administrativa transitada em julgado e b) a
parte restante, período entre o 2o trimestre de 1999 e o 1o trimestre de 2001, no valor de
R$ 6.191.850,39 (R$ 4.513.847,24 referentes ao IRPJ e R$ 1.678.003,14, à CSLL) deve
ser objeto de nova decisão, em atendimento à sentença judicial antes referida.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

18. Os valores mensais em questão tiveram seu recolhimento confirmado, sua
contabilização, contudo, deveria ter sido realizada, em atenção à Decisão Judicial, na
forma determinada pela CSRF.
19. As intimações emitidas pela Autoridade Fiscal a quo exigiram que: a contribuinte
procedesse a alterações contábeis em conformidade com o julgamento da CSRF no
período entre julho de 1999 e março de 2001; apresentasse cópias dos respectivos livros
em que foram efetuadas tais alterações e apresentasse as correspondentes demonstrações
de resultado e de apuração do IRPJ e da CSLL.
20. O contrato em tela – observa a Autoridade Preparadora – estabelece o prazo de 25
anos para o arrendamento e estima as obrigações da arrendatária em R$ 150.000.000,00.
Com efeito, a remuneração da APPA é constituída de duas partes, uma fixa e outra
variável, segundo condições estipuladas no edital e o reajuste dos valores contratados
(pelo IGPM) ocorre em bases anuais.
21. A decisão da CSRF, lembra a Fiscalização, determina que a partir da data da
assunção do contrato pelo TCP, a contribuinte deveria registrar em conta do ativo
permanente o direito à exploração do serviço e dos bens concedidos, avaliados pelo
valor da obrigação a ser quitada para com o poder concedente. A contrapartida desse
lançamento contábil deveria ser feita em conta de passivo exigível a longo prazo.
22. De acordo com os dados apresentados, continua, há um registro, na conta
1.3.03.01.0103 (ativo permanente - Contrato de Concessão) no valor de R$
172.850.164,61, com data de 31/12/1998, à fl. 1.042. Posteriormente, em 01/07/1999,
verifica-se um valor diferente na mesma conta: R$ 167.137.645,37, fl. 1.098.
...
23. Referido Contrato, porém, teve sua execução iniciada pelo Consórcio
Redram/Transbrasa em outubro de 1998, cf. planilha, à fl. 1.107 juntada aos autos pela
contribuinte. O TCP, também é fato remansoso, só o recebeu em 01/07/99, pelos valores
de R$ 150.000.000,00, cf. Cláusula 8a do Contrato.
24. Tais incongruências foram questionadas à contribuinte que respondeu alegando que
os lançamentos estão corretos, que o acórdão 9101-00.445, da CSRF, é explícito em não
adotar o valor estimado no edital ou no contrato; mas aquele valor da obrigação a ser
quitada para com o poder concedente.
25. Acrescenta que o fato de a cláusula 8a do Contrato Concessão estimar o valor de R$
150.000.000,00, esse texto-base foi, por fim, adaptado às especificidades da proposta
vencedora, inclusive quanto ao seu valor, de tal modo que o montante a ser atribuído ao
passivo advém de outras cláusulas do mesmo contrato: os demais elementos referidos
são o Anexo IV da Proposta Comercial, às fls. 1.166-1.168, no qual, de fato, consta o
valor de R$ 172.850.164,55, e a Carta Proposta, às fl. 1.150-1.160 que contempla esse
mesmo valor
26. A Autoridade Fiscal a quo, não acolhe a argumentação da contribuinte porque toma
como “inadmissível” que esse ponto capital do contrato, expresso em cláusula
específica (a referida Cláusula 8a), possa ser manipulado para fins contábeis, “ao bel
prazer do contribuinte”. Desse modo, considera que nada pode ser oposto ao Contrato.
A Proposta Comercial, ainda que seja parte integrante do Contrato, não pode substituí-
lo ou altera-lo.
27. Ademais, argumenta, tomando por base o valor estimado do Contrato de R$
150.000.000,00, não se poder esquecer que parte de sua execução já fora adimplida pelo
Consórcio Redram/Transbrasa (entre os meses de outubro de 1998 e junho de 1999),
assim, dos 300 meses de duração do Contrato, já deveriam ter sido apropriados pela
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

arrendatária original, logo, o valor remanescente do contrato, para a sucessora, TCP,
não deveria exceder R$ 145.500.000,00.
28. A contribuinte, porém, cf. planilha de atualização e amortização dos valores do
Contrato à fl. 1.107, toma como base para os seus cálculos o montante atualizado pelo
IGPM, até junho de 1999, no montante de R$ 185.746.691,58.
29. A Autoridade Fiscal não reconhece os cálculos da contribuinte por entender que a
variação monetária relativa ao período executado, deveria produzir efeitos na
contabilidade do cedente e não na do cessionário (TCP), que recebeu o contrato pelo
que ele representa, em valor original, relativamente ao período de execução restante.
30. Também não mereceu acolhida o cálculo da parcela mensal a ser amortizada no
montante de R$ 634.724,36, cf. planilha à fl. 1.107 e registros contábeis na conta
1.3.03.03.01.05, às fls. 1.048-1.049, posto que não há explicação para o montante, afinal
se fosse considerado o valor original do Contrato (R$ 150.000.000,00), a parcela não
excederia R$ 500.000,00, e se fosse admitido o valor adotado pela contribuinte (R$
172.850.164,61), ela não ultrapassaria R$ 576.164,21.
31. A justificativa da contribuinte sobre essa divergência consiste na alegação de que,
quando do lançamento dos ajustes contábeis em atenção ao Acórdão CSRF n° 9101-
00.445, apurou uma diferença entre o ativo diferido e o passivo a pagar do contrato, no
valor de R$ 17.098.686,00. Como essa diferença não fora levada em conta nos registros
contábeis anteriores a maio de 1999, ela foi dividida pelo número de meses restantes
para amortização do contrato de concessão (292 meses), chegando-se, assim, ao
montante adicional mensal de R$ 58.557,00, que somados aos R$ 576.167,21 (em razão
do valor de partida adotado R$ 172.850.164,61) perfaz os R$ 634.724,36.
32. A Autoridade Fiscal a quo destaca que não foi apresentada explicação para o motivo
desse ajuste.
33. Também sobre a forma de atualização dos valores do contrato, a Autoridade
Preparadora não acolhe a forma pela qual é corrigida a obrigação da arrendatária,
porque, a seu juízo, a periodicidade dessas atualizações (pelo IGPM) deveria ser anual,
nos meses de novembro de cada ano de execução do contrato, em obediência ao
disposto em sua cláusula 14.
34. A forma de apropriação mensal adotada pela contribuinte implica, para a Autoridade
Fiscal, a antecipação de uma despesa operacional, já que a atualização, por previsão
contratual, só se dá uma vez por ano, em novembro, e somente deveria produzir efeitos
no quarto trimestre de cada ano. Ademais, a atualização do contrato só deveria ocorrer
por meio de ato formal do poder concedente e nunca por deliberação unilateral do
contratado.
35. Diante de toda sua argumentação, concluiu, por fim, nos seguintes termos:
(...) decidimos não reconhecer o crédito relativo ao período em relação ao qual a
decisão judicial lhe reconheceu o direito de contabilizar os valores relativos ao
contrato celebrado com a APPA (2o trimestre de 1999 ao 1o trimestre de 2001), dado
que não cumpridas as exigências condicionantes estabelecidas pelo CARF, e acolhidas
pela justiça, crédito este, no valor total de R$ 6.191.850,38 (valor original), sendo,
deste valor, R$ 4.513.847,24 relativos a IRPJ, e R$ 1.678.003,14, a CSLL.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI) e a DRJ analisou a
manifestação, fls. 01380/01397, e proferiu a decisão citada, pela sua procedência parcial. Nos
seguintes termos:
78. Em face do exposto, voto em caráter preliminar, por declarar a definitividade
da decisão administrativa que não homologou a parcela do direito creditório de
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

IRPJ e de CSLL no montante combinado de R$ 2.018.917,48, referente ao período
situado entre o 2o trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002, face à inércia da
contribuinte perante a Administração Tributária e à não apreciação da matéria
pelas cortes de Justiça provocadas.
79. No que diz respeito ao período entre o 2a trimestre de 1999 e o 1o trimestre de 2001,
pelas razões antes expostas, voto por reconhecer os valores apurados pela Autoridade
Fiscal a quo de R$ 4.513.847,24 (de IRPJ) e R$ 1.678.003,14 (de CSLL) a serem
empregados até o limite de suas forças para compensar os débitos apresentados pela
contribuinte.
Portanto, a parte ainda em litígio é a citada no item 78 da decisão, acima.
A recorrente foi cientificada da decisão da DRJ em 18/01/2018, fls. 01488, e
apresentou seu recurso em 17/02/2018, fls. 01489/01506.
Inicia seu recurso defendendo sua tempestividade e narrando os fatos, conforme
os interpreta.
Afirma, em síntese, que a parte não homologada pela decisão recorrida já tinha
sido homologada por Despacho Decisório, fls. 0803 em diante e 0902.
Alega, também, que não é possível a decisão recorrida se basear em uma suposta
inércia sua, pois nunca foi regularmente cientificada da Intimação ARF/PGA no 056/2010, de fls.
880 dos autos eletrônicos.
Destaca que o AR de fls. 881, datado de 14/12/2007, três anos antes, se reporta ao
ofício 200/2006, e não à Intimação acima referida, motivo de ser impossível fundamentar a
negativa de reconhecimento de créditos em desatendimento a intimação que nunca chegou ao
destino.
Afirma, em síntese, que a apuração de créditos com base na contabilização inicial
do contrato de concessão em 2001 tornou-se inócua e inválida devido ao determinado na decisão
judicial do TRF da 4a Região, que reconheceu o direito de contabilização inicial da concessão em
1999 e que qualquer contabilização levada a efeito em 2001 deveria ter sido revista por nova
decisão da Delegacia da Receita Federal, para análise do pedido de restituição com base na
premissa de contabilização inicial em 1999.
Destaca que afirmar que a parte do crédito posterior ao 2o trimestre de 2001 não
deva ser analisada implica admitir a possibilidade de a Recorrente realizar registro contábil
inicial do contrato de concessão em dois momentos distintos, em 1999 e em 2001, o que é
evidentemente impossível e contradiz o princípio da Continuidade da Ciência Contábil.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, inicia suas alegações afirmando que a parte não homologada
pela decisão recorrida já tinha sido homologada por Despacho Decisório, fls. 0803 em diante e
0902.
Esclarece-se à recorrente que há nos autos os seguintes despachos decisórios:
1. De 07/03/2003, DD 15/2003, fls. 097;
2. De 28/06/2011, fls. 0898;
3. De 27/03/2017.
Em todos esses despachos a parte em litígio, de R$ 2.018.917,48, referente ao
período situado entre o 2o trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002, foi indeferida.
Portanto, não está correta a alegação de que essa parte já havia sido reconhecida
pela autoridade fiscal, motivo de se negar provimento ao recurso nessa questão.
A contribuinte também alega que nunca foi regularmente cientificada da
Intimação ARF/PGA no 056/2010, fls. 880, portanto não há que se falar em sua inércia.
Esses eram os termos da intimação, de 18/11/2010:
INTIMAÇÃO ARF/PGA N° 056/2010
Pela presente, encaminhamos, em anexo, cópia do acórdão n° 9101-00.445 da 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais e da Informação Fiscal emitida pelo Serviço de
Orientação e Análise Tributária — SEORT da DRF/CTA.
Fica o contribuinte supramencionado intimado a cumprir as exigências emanadas do
sobredito acórdão e detalhadas na Informação Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir do recebimento desta (data da assinatura do AR).
É facultado vista do processo, no órgão emitente, ao interessado ou pessoa por ele
legalmente autorizada, dentro de igual prazo.
Segue transcrição das solicitações contidas na Informação Fiscal, fls. 0877/0888,
de 08/11/2010, para que fosse cumprido o disposto na decisão da CSRF:
3. Assim, considerando que o contribuinte tem domicílio fiscal na cidade de
Paranaguá/Pr., proponho remessa do processo à IRF/Pguá para que dê ciência ao
contribuinte, do Acórdão 9101-00.445 (fls. 840 a 850), bem como para que o intime a,
no prazo de 30 dias da ciência:
a) efetuar os registros contábeis referidos no subitem 2.2, acima, deles apresentando
cópia dos respectivos livros em que foram efetuados (somente das folhas com os
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

registros, acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do livro em que foram
efetuados), bem como dos documentos em face dos quais tais registros foram feitos,
acompanhados, se for o caso, das respectivas demonstrações/explicações da
proporcionalização de valores reconhecidos em cada período;
b) elaborar nova demonstração de resultado do exercício (trimestre a trimestre, se este
for o caso), considerando o acima determinado, demonstração esta que deverá ser
comparativa (uma coluna demonstrando o que era e outra o que passou a ser, na mesma
conformidade da Ficha 06A da DIPJ/2002 e 2003);
c) elaborar nova demonstração do Lucro Real, também comparativa (uma coluna
demonstrando o que era e outra o que passou a ser, na mesma conformidade da Ficha
09A da Dl PJ/2002 e 2003);
d) elaborar nova demonstração do cálculo do IR sobre o lucro real, também de forma
comparativa (uma coluna demonstrando o que era e outra o que passou a ser, na mesma
conformidade da Ficha 12A da Dl PJ/2002 e 2003).
A ciência da Recorrente está registrada, no AR dos Correios, em 23/11/2010, fls.
0947.
Em 28/06/2011, fls. 0903, mais de seis meses após a intimação, foi emitido novo
despacho decisório, atestando que a Recorrente não se prontificou a responder a Intimação e
apresentar a documentação requisitada.
Portanto, a recorrente foi devidamente intimada e manteve-se inerte, motivo de se
negar provimento ao recurso, nesse ponto.
Em outros pontos a Recorrente alega que as decisões judiciais lhe garantem o
pleito da parte em litígio:
... não homologou a parcela do direito creditório de IRPJ e de CSLL no montante
combinado de R$ 2.018.917,48, referente ao período situado entre o 2o trimestre de
2001 e o 2o trimestre de 2002, face à inércia da contribuinte perante a Administração
Tributária e à não apreciação da matéria pelas cortes de Justiça provocadas
Essas são as decisões judiciais:
SENTENÇA, fls. 01007:
Conforme destacado anteriormente, no que diz respeito ao pedido de restituição,
limitou-se a CSRF a estabelecer parâmetros a partir dos quais as instâncias a quo devem
reapreciar o procedimento, proferindo novo despacho decisório. A impossibilidade de
prolação de novo despacho, nesse caso, resultou da ausência de apresentação, pelo
contribuinte, da documentação requerida administrativamente
...
Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte
autora para declarar o seu direito de ter contabilizado o período de julho de 1999 a
abril de 2001 na forma decidida com o deslinde do PAF 10907.001984/2002-66.
ACÓRDÃO TRF, fls.01016:
A decisão administrativa admitiu o direito da parte autora de contabilizar o passivo do
contrato de concessão, a partir de abril de 2001. Entretanto, a decisão da Câmara
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

Superior de Recursos Fiscais do Conselho de Contribuintes - CSFR limitou-se a
estabelecer parâmetros a partir dos quais as instâncias a quo devem reapreciar o
procedimento, proferindo novo despacho decisório.
...
Assim, a forma como será procedida a retificação pelo órgão fazendário não pode ser
determinada por este julgado, uma vez que não é objeto do pedido jurisdicional inicial
que, friso, buscava apenas a extensão dos efeitos da decisão da CSRF ao período
anterior a abril de 2001.
Logo, incabível o deferimento integral do pedido de restituição deduzido no Processo
Administrativo 10907.001984/2002-66, como pretende a autora.
Ante o exposto, voto por negar provimento aos apelos e à remessa oficial.
Ou seja, as decisões judiciais, ao estender o prazo, como solicitado pela recorrente
em sua ação judicial, possibilitou a verificação da parcela referente aos R$ 6.191.850,39,
correspondente ao período entre o 2o trimestre de 1999 e o 1o trimestre de 2001, e a decisão
recorrida já decidiu pela procedência do pleito da Recorrente nessa parte.
Na parte restante, que está em litígio - R$ 2.018.917,48, relacionada ao período
entre o 2o trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002 – a CSRF decidiu pela emissão de novo
Despacho Decisório.
Ocorre que o processo retornou à Autoridade Preparadora, que intimou à
recorrente a cumprir o determinado pela CSRF:
A partir de abril de 2001, momento em que o contribuinte assumiu os direitos e
obrigações inerentes ao contrato de. concessão é que lhe é possível proceder às
retificações que deseja aplicar em sua contabilidade.
Para tanto, deverá o contribuinte:
i.
Na data em que assumida a posição contratual (10/4/2001), deve o contribuinte
considerar em conta de ativo permanente o seu direito à exploração do serviço
e dos bens concedidos, avaliado pelo valor a ser quitado da obrigação para com
o poder concedente. A contrapartida desse lançamento deverá ser feita em
conta de passivo exigível a longo prazo.
ii.
A dívida deverá ser amortizada, a cada período de apuração do imposto e da
contribuição social, em parcelas iguais e durante o prazo restante do contrato
de concessão. Os lançamentos devem ser feitos a crédito do ativo permanente e
à débito em conta de despesa (valores dedutíveis da base de cálculo do imposto
e da contribuição).
iii.
Os lançamentos correspondentes às variações ativas (débito na conta de passivo
exigível a longo prazo) e passivas (crédito na conta de passivo exigível) da
dívida deverão ser lançadas contra contas de resultados (receitas ou despesas,
se o caso), conforme o regime de competência. As variações passivas que
estiverem expressamente previstas no contrato de concessão ou em seus termos
aditivos serão dedutíveis no período em que contabilizadas.
iv.
Os valores pagos ao poder concedente deverão ser lançados a crédito de
disponíveis e a débito da conta de passivo exigível a longo prazo representativa
da obrigação do Contribuinte em face do Poder Concedente.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001984/2002-66

As instâncias a quo (Delegacia da Receita Federal de jurisdição do Contribuinte,
Delegacia de Julgamento e Câmara recorrida) não apreciaram o procedimento do
Contribuinte com base nas premissas acima declinadas pois entenderam que não
seriam aplicáveis ao caso do Contribuinte.
No que tange as quotas do IRPJ e da CSLL apurados nos segundo, terceiro e quarto
trimestres de 2001 e nos primeiro e segundo trimestres de 2002, pois, o pedido merece
ser novamente apreciado, devendo a Delegacia da Receita Federal de jurisdição do
Contribuinte intimá-lo a demonstrar, com base nas premissas acima, o pagamento
indevido do IRPJ e da CSLL cuja repetição pleiteia, para, então, proferir novo
despacho decisório.
A Recorrente foi intimada a prestar informações que permitissem a apuração
precisa desse montante, entretanto permaneceu inerte e, em sua manifestação de inconformidade
de 02/08/2011, limitou-se a alegar que não conseguiu atender o requerimento da Fiscalização e a
solicitar mais prazo para fazê-lo.
Assim, pela ausência de litígio, a DRJ decidiu não admitir a manifestação de
inconformidade e a matéria transitou em julgado definitivamente.
Portanto, pela determinação da CSRF não ter sido cumprida pela recorrente,
apesar do relevante prazo concedido, pela ausência de reflexos das decisões proferidas pelo
Poder Judiciário na questão em litígio deve-se negar provimento ao recurso nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1798
DF CARF MF
Original